Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. REPROCESSAMENTO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, § 3o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O Distrito Federal, de ofício, reprocessou os Livros Fiscais Eletrônicos (LFE ́s) e imputou os créditos de ICM das referidas competências, em razão da não-cumulatividade, revisando a integralidade da dívida fiscal da Apelante perante o Distrito Federal.
2. O ente distrital foi quem deu causa ao ajuizamento da ação por não ter reconhecido anteriormente o direito da autora ao aproveitamento dos créditos discutidos no presente caso.
3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, a princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 3o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido, para arbitrar os honorários advocatícios em valor fixo.